Tribunal: TJDFT
Processo: 0007984-57.2014.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO – DESPROPORCIONALIDADE.

Corrigem-se os percentuais estabelecidos no caso de sucumbência recíproca, ainda que não equivalente, havendo desproporcionalidade entre os pedidos acatados e a distribuição dos ônus.

Recurso provido em parte.